Tribunal: TJSP
Processo: 1019071-06.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Apelação – Indenização – Danos morais e materiais configurados - Legitimidade do BANCO VOTORANTIM S.A. para integrar a lide e arcar com os danos causados em razão do início de obra, de forma equivocada, no imóvel dos autores – Recurso da corré BRIGHTON INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA julgado deserto – Pendência de Recurso Especial contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita

Ementa:
Apelação – Indenização – Danos morais e materiais configurados - Legitimidade do BANCO VOTORANTIM S.A. para integrar a lide e arcar com os danos causados em razão do início de obra, de forma equivocada, no imóvel dos autores – Recurso da corré BRIGHTON INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA julgado deserto – Pendência de Recurso Especial contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita que não obsta o julgamento do recurso de apelação – Desprovido o recurso da corré BANCO VOTORATIM S.A. – Sentença mantida.